Tribunal: CARF
Processo: 11543.003924/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003924/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.634 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
EUGENIO DEL PUPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constatada omissão parcial de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em
decorrência de reclamatória trabalhista, é procedente o lançamento de ofício.
VERBAS TRABALHISTAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. VALOR
BRUTO RECEBIDO. EXCLUSÃO.
Apenas as verbas de natureza indenizatória e devidamente comprovadas devem
ser excluídas do valor total bruto recebido no âmbito de reclamatória
trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação, e manteve em parte o crédito tributário consignado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003924/2008-11
Fl. 3097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003924/2008-11

lançamento constituído em 02/09/2008, mediante Notificação de Lançamento – Imposto de
Renda Pessoa Física - n. 2007/607450151404036 - ano-calendário 2006 - no valor total de R$
56.067,56 - com fulcro em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista e dedução indevida de previdência social.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 14/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 13/06/2012, reclamando, em
apertada síntese, i) erro na base de cálculo do IRPF; ii) comprovação do imposto de renda
recolhido; iii) natureza indenizatória da verba assistencial; e iv) dedução das despesas
necessárias com ação judicial.
Ao fim e ao cabo, conclui:
Em síntese, Senhores Julgadores, o acórdão n° 03.47.973 merece ser reformado, pelos
seguintes motivos:
a) o RECORRENTE pagou integralmente o imposto de renda devido pelo recebimento
das verbas nos autos do processo trabalhista n° 1729.1995.005.17.00-2;
b) no cálculo da base de cálculo, o acórdão n° 03.47.973 incorre em graves erros:
i) há inclusão no montante bruto de valores não recebidos pelos substituídos, quais
sejam: pagamento perito e contador e recebimentos de honorários advocatícios;
ii) não houve dedução de todas as parcelas indenizáveis. A indenização do desconto
assistencial não fora computada nos cálculos realizados pela Delegacia da Receita
Federal;
iii) Não houve dedução integral das despesas com ação judicial;
c) Por conseguinte, há apuração equivocada da renda tributável;
d) Procedendo-se corretamente os cálculos, comprova-se que o valor do IRRF retido e
recolhido foi superior ao realmente devido;
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato, no essencial, o relatório
da decisão recorrida:
[...]
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista – omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, relativo ao exercício 2007, ano-calendário 2006.
Valor: R$ 73.890,99.
Processo Trabalhista 1729.1995.005.17.02-0: Cálculo do valor tributável conforme
certidão apresentada:
Valor principal: R$ 279.764,19
IRRF: (+) R$ 58.909,62
Inss reclamante: (+) R$ 14.981,37
Rendimento Tributável: R$ 353.655,18
Fl. 3098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003924/2008-11

Obs: O contribuinte declarou apenas o valor do principal que corresponde ao valor
liquido recebido.
Dedução Indevida de Previdência Oficial: Dedução indevida de Previdência Oficial
pleiteada indevidamente pelo contribuinte, relativos ao exercício 2007, ano-calendário
2006.
Valor: R$ 56.400,46.
Processo Trabalhista 1729.1995.005.17.02-0
Contribuição à previdência oficial: R$ 14.981,37 que corresponde ao valor devido pelo
reclamante conforme certidão apresentada.
Obs: O contribuinte deduziu, também, a parcela de contribuição devida pela reclamada,
conforme certidão apresentada, ou seja, deduziu despesa não suportada pelo
contribuinte.
Dedução sem amparo legal.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 19/22.
O contribuinte, cientificado em 02/09/2008 (AR fls. 107), apresentou defesa (fls. 01/13)
tempestiva em 29/09/2008, acompanhadas dos documentos (fls. 33/97), alegando em
breve síntese que:
- os rendimentos recebidos na ação trabalhista em questão foram oferecidos à tributação
na declaração de ajuste anual do contribuinte, assim como os valores de imposto de
renda retido na fonte e de contribuição à previdência oficial;
- que elaborou declaração retificadora, informando como dedução de contribuição
previdenciária somente o valor de R$ 14.981,37;
- que a autuação não merece prosperar pois seria permitir a bitributação, o que é vedado
em nosso ordenamento;
- que o valor total pago aos trabalhadores, em virtude do acordo firmado judicialmente,
é o valor líquido, pois os valores de imposto de renda retido na fonte e de contribuição
previdenciária haviam sido calculados e pagos separadamente;
- que, portanto, o contribuinte não deve nada ao fisco, sendo que a notificação está
desrespeitando o acordo em questão, trazendo prejuízo ao impugnante;
- que a responsabilidade pelo recolhimento dos valores devidos a título de imposto de
renda é do empregador, conforme dispõe a lei e o acordo judicial;
- que o acordo firmado entre as partes tem validade e força de lei, e não pode ser
questionado, senão pela via judicial;
- que a discussão do valor do acordo recebido e efetivamente pago não pode ser feita
com o empregado, que já suportou o ônus do desconto. Tal discussão apenas poderia
ocorrer com o empregador, responsável pelo efetivo recolhimento;
- que o requerente não possui qualquer responsabilidade pelo efetivo recolhimento dos
valores devidos à título de imposto de renda pelo montante por ele recebido em razão da
ação judicial;
- que a bitributação é inaceitável diante do ordenamento jurídico brasileiro,
entendimento pacífico nos tribunais, conforme decisões citadas;
- que o Fisco utilizou o valor líquido pago ao contribuinte para apurar nova base de
cálculo, somando-lhe os valores de imposto de renda retido na fonte e de contribuição
previdenciária.
- que apenas 70% do valor recebido pelo impugnante é tributável, sendo que 30%
importam em verbas indenizatórias, sobre as quais não incide imposto de renda;
Ao final, requer a desconstituição da notificação em epígrafe.
No julgamento de primeira instância, a DRJ excluiu dos rendimentos tributáveis a
quantia de R$ 30.868,54, ao argumento de que se referem a verbas não tributáveis, reduzindo,
portanto, a omissão apurada pela autoridade fiscal para R$ 43.022,45 e manteve o lançamento
em face das demais infrações tipificadas pela autoridade lançadora.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente enfrenta, ponto a ponto, a parte
remanescente do lançamento.
Fl. 3099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003924/2008-11

Pois bem.
Da omissão de rendimentos
A autoridade lançadora apurou omissão de rendimentos na ordem de R$
73.890,99, que foi reduzida pela DRJ para R$ 43.022,45, vez que entendeu que R$ 30.868,54
correspondem a verbas não tributáveis, conforme já relatado.
Nessa configuração, a DRJ pugnou que o Recorrente recebeu rendimentos
tributáveis da Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A no valor de R$ 322.786,64,
enquanto que o Recorrente afirma que fez jus à cota parte líquida de R$ 279.764,19.
Da análise da certidão emitida pela Justiça do Trabalho (e-fl. 17), conclui-se que
ao Recorrente foi disponibilizada, de fato, o valor bruto de R$ 353.655,18, correspondente ao
valor líquido de R$ 279.764,19 (efetivamente a ele repassado) somado ao IRRF de R$ 58.909,62
(a ser recolhido pela Reclamada) e à Previdência Oficial (INSS) no total de R$ 71.381,83,
relativa à parcela do empregado e patronal, cujo ônus de recolhimento foi atribuído à Reclamada.
Foi exatamente assim que, acertadamente, calculou a DRJ, retificando, por consequência, o valor
bruto para R$ 322.786,64.
Todavia, na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário 2006, o
Recorrente declarou a quantia liquida de R$ 279.764,19 e ao mesmo tempo dela deduziu IRRF
de R$ 58.909,62 e Previdência Oficial de R$ 71.381,83, o que implica, na prática, em
duplicidade de dedução das referidas verbas, tendo em vista que essas do valor bruto já foram
deduzidas, conforme denuncia a certidão emitida pela Justiça do Trabalho.
Na verdade, deveria o Recorrente ter declarado o valor bruto a ele disponibilizado
na reclamatória trabalhista, consubstanciado no somatório dos valores discriminados da certidão
de e-fl. 17, e daquele deduzir o IRRF e a Previdência Social. Todavia, não o fez, e assim
caracterizou duplicidade de dedução.
Destarte, considerando-se que a DRJ já procedeu ao devido ajuste da omissão de
rendimentos, reduzindo-a ao patamar de R$ 43.022,45, nenhum reparo merece a decisão
recorrida neste capítulo.
Do valor total da execução. Da inserção de verbas não recebidas pelos substituídos. Da
dedução das verbas indenizatórias. Verba assistencial. Natureza indenizatória. Dedução de
despesas necessárias com ação judicial. Do cálculo do imposto devido.
Quanto aos capítulos do recurso voluntário em epígrafe, o Recorrente, alega, em
linhas gerais, que há inclusão no montante bruto de valores não recebidos pelos substituídos,
quais sejam: pagamento perito e contador e recebimentos de honorários advocatícios; não houve
dedução de todas as parcelas indenizáveis; que a indenização do desconto assistencial não fora
computada nos cálculos realizados pela Delegacia da Receita Federal; que não houve dedução
integral das despesas com ação judicial; e, por conseguinte, há apuração equivocada da renda
tributável.
Senão, vejamos.
Fl. 3100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003924/2008-11

Acerca de tais questionamentos, a despeito da irresignação do Recorrente, a
decisão recorrida, ao julgar a impugnação, os abordou adequadamente, conforme excerto do voto
condutor, abaixo transcrito no essencial:
[...]
O acordo anexado às fls. 32 dispõe que a empresa reclamada fará o pagamento total no
valor de R$ 9.753.393,67, assim distribuídos:

Entretanto, nem todos os valores pagos em decorrência do acordo foram revertidos a
favor dos trabalhadores, assim como existem parcelas que, ainda que revertidas em
favor dos trabalhadores, não estão sujeitas à incidência do imposto de renda, vejamos:
De início, deve ser excluída a parcela referente ao INSS da reclamada (R$
1.076.947,20), por não constituir em valor pago em benefício dos substituídos,
constituindo uma obrigação tributária da empresa.
Em relação às parcelas sobre as quais não incide o imposto de renda, cabe trazer à baila
o disposto na Lei n.o 7.713, de 1988, que indicou quais os rendimentos considerados
tributáveis e em que momento ocorre a tributação, assim dispondo:
[...]
Dispõe o inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, republicado em 17 de junho de 1999
(RIR/99) – inserido no capítulo que trata dos rendimentos isentos ou não tributáveis –
como segue:
[...]
As disposições do inciso XX do artigo 39 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000, de 29 de março de 1999), tendo como base o
art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, estabelecem que os rendimentos percebidos em
cumprimento da legislação do FGTS são isentos. O mesmo ocorre em relação ao aviso
prévio, enquanto dentro do limite garantido pela lei trabalhista.
Conforme se verifica, as indenizações isentas são aquelas previstas na Consolidação das
Leis do Trabalho, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado,
pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499
(indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa,
que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei no
7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
Fl. 3101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003924/2008-11

sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
no 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
Ou seja, não são tributáveis, devendo ser excluídas da base de cálculo, as indenizações
pagas ao notificado a título de Aviso Prévio Indenizado, Indenização do FGTS e
Multa de 40% do FGTS.
A verba paga a título de Indenização de Desconto Assistencial e juros não pode ser
excluída do Total Bruto pois o notificado não apresentou documentos que comprovem
tratar-se de verbas enquadradas como rendimentos isentos ou não tributáveis, pois
conforme já tratado acima, a simples denominação de “indenização” não determina se a
verba é tributável ou não.
Desta forma, conforme demonstrado abaixo, serão excluídos do Total Bruto recebido na
ação judicial os pagamentos efetuados a título de Aviso Prévio Indenizado (R$
450.000,00), FGTS Indenizado (R$ 450.000,00) e Multa de 40% do FGTS (R$
102.600,00). Portanto, considera-se como Rendimento Bruto o valor de R$
7.673.846,47, conforme tabela abaixo.
Do rendimento tributável, podem ser deduzidas as despesas necessárias ao recebimento
da ação conforme previsto no art. 56 do Decreto no 3000/99 acima transcrito, ou seja, do
valor total da ação podem ser deduzidas as despesas com honorários advocatícios no
valor de R$ 1.400.000,00 e despesas com honorários contábeis e periciais no valor de
R$ 258.000,00.
Entretanto, como foram obtidos rendimentos tributáveis e não tributáveis, a dedução é
proporcional. Desta forma, somente podem ser deduzidos honorários advocatícios e
contábeis proporcionais aos rendimentos tributáveis, ou seja, R$ 1.238.224,09 (R$
7.673.846,47 x R$ 1.400.000,00/R$ 8.676.446,47) a título de honorários advocatícios e
R$ 228.187,01 (R$ 7.673.846,47 x R$ 258.000,00/R$ 8.676.446,47) a título de
honorários contábeis conforme descrito abaixo.

Da parcela de R$ 5.341.999,91 correspondente aos trabalhadores, recebeu R$
279.764,19 (fls. 37), ou seja, recebeu 5,2% do total recebido pelos trabalhadores. A
informação é confirmada na planilha de fls. 92/93, que informa o rateio do valor de
imposto de renda retido na fonte pela empresa reclamada.
Portanto, para o Total Bruto apurado de R$ 8.676.446,47, relativo aos valores devidos
aos trabalhadores mais as despesas e tributos, corresponde a R$ 451.175,22, que
corresponde a 5,2% do total recebido pelos trabalhadores.
Fl. 3102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003924/2008-11

1) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte:
Aviso Prévio Indenizado: R$ 450.000,00 x 5,2%. = R$ 23.400,00
2) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte:
Indenização do FGTS Total/Valor Total Apurado R$ 450.000,00 x 5,2%. =R$
23.400,00
3) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte:
Indenização Multa Moratória do FGTS (40%): R$ 102.600,00 x 5,2%. = R$ 5.335,20;
4) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável:
honorários advocatícios = R$ 1.238.224,09 x 5,2% = R$ 64.387,65.
5) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável:
Honorários contábeis: R$ 228.187,01 x 5,2%. = R$ 11.865,72
Diante do exposto acima, conclui-se que do total bruto recebido pelo contribuinte da
Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A no valor de R$ 451.175,22, R$
52.135,20 (R$ 23.400,00 + R$ 23.400,00 + 5.335,20) referem-se a rendimentos isentos
ou não tributáveis, devendo, portanto, serem excluídos do Total Bruto recebido dessa
fonte pagadora, perfazendo o Rendimento Bruto no valor de R$ 399.040,02 conforme
demonstrado na tabela acima.
Do Rendimento Bruto de R$ 399.040,02 devem ser excluídas as despesas necessárias ao
recebimento da ação, quais sejam, R$ 64.387,65 (honorários advocatícios
proporcionais) e R$ 11.865,72 (honorários contábeis proporcionais), perfazendo o
Rendimento Tributável no valor total de R$ 322.786,64.
Portanto, o cálculo considerando o acordo judicial integralmente chega a um valor de
rendimento tributável inferior àquele apresentado pela certidão de fls. 17 (R$
353.655,18), isso porque leva em consideração a existência de verbas não tributáveis,
que devem ser excluídas da base de cálculo.
Assim, tendo o contribuinte recebido, ano calendário 2006, rendimentos tributáveis da
Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A no valor de R$ 322.786,64, conforme
demonstrado nos autos, e tendo oferecido a tributação em sua declaração original (fls.
108), objeto do presente lançamento, como rendimentos recebidos dessa fonte o valor
de R$ 279.764,19, é de se manter omissão de rendimentos no valor de R$ 43.022,45.
Portanto, em relação à ação trabalhista em questão, deve ser considerada somente a
omissão de rendimentos de R$ 43.022,45.
O lançamento é alterado, conforme demonstrativo adiante, para excluir dos rendimentos
tributáveis o valor de R$ 30.868,54:
[...]
Especificamente em face da exclusão da verba referente à indenização
denominada desconto assistencial (R$ 600.000,00) do total do valor bruto, o Recorrente aduz os
seguintes argumentos:

Fl. 3103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003924/2008-11

[...]
Ilustres Julgadores, a comprovação da natureza indenizatória do desconto
assistencial dispensa provas documentais. O desconto assistencial constitui parcela
paga pelos trabalhadores ao Sindicato em virtude de participação deste nas negociações
coletivas.
Na negociação coletiva travada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Bebidas e Conexos em Geral no Estado do Espírito Santo e a Indústria de Bebidas
Antártica dos Espíritos Santo S/A, os associados ao Sindicato pagaram ao mesmo o
denominado desconto assistencial.
O pagamento de indenização de desconto assistencial visou nada mais do que
recompor o patrimônio dos trabalhadores, em virtude do gasto com o pagamento
daquela. Com o pagamento não houve acréscimo patrimonial, mas apenas reparo
de uma perda.
Não haveria pagamento de desconto assistencial se a empresa empregadora não tivesse
dado causa ao litígio. Então, nada mais justo e coerente que esta indenizasse os
trabalhadores pela despesa com a referida verba.
Nesse sentido, indubitável o caráter indenizatório da despesa assistencial, motivo pelo
qual a mesma não deve sofrer a incidência do imposto de renda.
[...]
Todavia, não obstante a plausibilidade das alegações do Recorrente, à luz do
conceito de renda insculpido no art. 153, III, da CF/88, c/c art. 43 do CTN, é forçoso reconhecer
que o referido desconto não resta comprovado nos autos, inclusive em seu aspecto quantitativo,
ou seja, a quantia desembolsada e efetivamente ressarcida a cada associado da referida entidade
sindical, circunstâncias essas que, convenhamos, fragilizam sobremaneira a pretensão em tela.
Isto posto, entendo não merecer reparo a decisão recorrida, pugnando-se por
conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 3104
DF CARF MF
Documento nato-digital